Tribunal: STF
Processo: HC 248954
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Aguinaldo Aparecido dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DESCAMINHO. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. ÓBICE SUPERADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTO VÁLIDO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO ADEQUADA E PROPORCIONAL. DUAS PENAS ALTERNATIVAS. FUNDAMENTO VÁLIDO. VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão de impugnação genérica, com base na Súmula n. 182/STJ. O agravante foi condenado por descaminho, com pena inicialmente fixada em regime semiaberto, sem substituição por penas restritivas de direitos. O Tribunal de origem alterou o regime para aberto e substituiu a pena por restritivas de direitos. 



    2. A defesa interpôs recurso especial alegando ofensa aos arts. 59, 68 e 45, § 1º, do Código Penal, questionando a fundamentação do aumento da pena-base e o valor da prestação pecuniária. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a dosimetria da pena, especialmente o aumento da pena-base e o valor da prestação pecuniária, foi devidamente fundamentada e proporcional. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A pena-base foi fixada considerando o fato de o crime ter sido praticado em concurso de agentes, tendo em vista a prática do delito juntamente à Mauro Vieira, motorista na ocasião, o qual foi beneficiado pelo Acordo de Não Persecução Penal, demonstra uma gravidade maior em relação à vetorial "circunstâncias do crime". 



    5. A majoração da pena-base em 4 meses e 15 dias foi considerada razoável e proporcional, em consonância com a jurisprudência do STJ, porque é inferior a incidência da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena máxima abstrata (4 anos) e a pena mínima (1 ano). 



    6. A substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos foi fundamentada. A segunda parte do §2° do art. 44 determina que na condenação superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. 



    7. O valor da prestação pecuniária foi fixado com base na situação financeira do réu e na extensão do dano causado, sendo considerado adequado. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.



    (AREsp 2.708.678 AgRg – ministra Daniela Teixeira)



    Pleiteia, em síntese, a revisão da dosimetria da pena “para que a fração de aumento na pena base seja fixada em um sexto da pena mínima”, bem como sustenta a ilegalidade na fixação da prestação pecuniária no valor de 4 (quatro) salários-mínimos.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    É que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Destaco o ato dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada (grifei):



     



    Como se vê, o aumento da pena-base deu-se de forma validamente fundamentada, porque o fato de o crime ter sido praticado em concurso de agentes, tendo em vista a prática do delito juntamente à Mauro Vieira, motorista na ocasião, o qual foi beneficiado pelo Acordo de Não Persecução Penal, demonstra uma gravidade maior em relação à vetorial "circunstâncias do crime". [...]



    Em relação à fração de aumento da pena-base, verifica-se que a majoração em 4 meses e 15 dias é inferior a incidência da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena máxima abstrata (4 anos) e a pena mínima (1 ano). Então, trata-se de aumento razoável e proporcional, conforme jurisprudência do STJ.



    Dessa forma, não vislumbro qualquer ilegalidade na realização da dosimetria, tendo em vista que o aumento da pena-base foi devidamente fundamentado com base nas circunstâncias judiciais do crime. 



    Cito, ainda, no sentido da possibilidade de se majorar a pena-base em fração superior a 1/6, o seguinte acórdão desta Suprema Corte:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. [...] MAJORAÇÂO DA PENA BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    I - O habeas corpus, ressalvadas hipóteses excepcionais, não pode servir para a correção da dosimetria da pena imposta pelo magistrado, mormente se observadas as determinações legais pertinentes ao sistema trifásico de cálculo.



    II - Ausência de limitação legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima.



    [...]



    V - Ordem denegada.



    (HC 101.918, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça consignou que a prestação pecuniária imposta ao paciente foi devidamente fundamentada. Confira-se:



    O Tribunal de origem fundamentou validamente as penas restritivas de direitos aplicadas - prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 4 (quatro) salários mínimos - levando-se em consideração as vetoriais do artigo 59 do Código Penal, a extensão do dano ocasionado pelo delito, a situação financeira do agente e a necessária correspondência com a pena substituída. Destacou ainda que No caso, trata-se de crime praticado por particular contra a Administração Pública, consubstanciado na importação e transporte de mercadorias estrangeiras avaliadas em R$ 26.070,63 (vinte e seis mil setenta reais e sessenta e três centavos), apontando o valor de R$ 15.177,87 (quinze mil cento e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos) em tributos iludidos. 



    Desse modo, ausente vício de fundamentação, não cabe revisar a imposição de prestação pecuniária em sede de habeas corpus.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente